Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE BENS DE PESSOA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição, quando a sentença condenatória está devidamente alicerçada pelo acervo probatório dos autos.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico e coeso.
3. Recurso conhecido e improvido.